Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718552-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELAIDE JESUS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado ADELAIDE JESUS DE SOUZA, para reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. Sustenta que a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada devendo os cálculos obedecerem a égide das normas vigentes à época não mais sendo possível alteração posterior, cuja alteração só se admitiria por meio de ação rescisória, em observância ao Tema 905 do STJ e 733 do STF. Assevera que o acórdão em embargos de declaração na apelação referente ao título exequendo foi proferido em data anterior ao Tema de Repercussão Geral n. 810, quando a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Requer a suspensão do feito originário com base no Tema de repercussão geral 1170 do STF. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. Inicialmente afasto a necessidade de suspensão do processo por força do TEMA 1170/STF. Pondere-se que é da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, descabida a suspensão do processo. Filio-me à corrente jurisprudencial que entende não haver violação da coisa julgada quanto aos índices de correção de juros de mora e correção monetária, por serem obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Por serem mutáveis podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Considerando que a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período devido e recompor o valor perdido em razão da inflação, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Conquanto saliente o agravante que o acórdão em embargos de declaração tenha sido proferido em 22/02/2017, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF, que transitou em data anterior (03/03/2020). Dito isto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator